Tribunal: STF
Processo: Rcl 57103
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ANISTIA: LEI N. 8.878/1994. CONCESSÃO DE REAJUSTES SALARIAIS GERAIS E PROGRESSÕES FUNCIONAIS NO PERÍODO DE AFASTAMENTO: PRINCÍPIO DA ISONOMIA: DESRESPEITO ÀS SÚMULAS VINCULANTES NS. 10 E 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Agência Nacional de Mineração, em 27.11.2022, contra o seguinte acórdão proferido pela Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região na Reclamação Trabalhista n. 0010999-95.2015.5.03.0060, pelo qual se teria descumprido as Súmulas Vinculantes ns. 10 e 37 deste Supremo Tribunal:



    “ANISTIA. LEI N. 8.878/94. SALÁRIO. CÁLCULO. CRITÉRIOS. A edição da Lei n. 8.878/94 almejava reparar o desligamento ilegal de servidores públicos civis e empregados da Administração Pública Federal, direta e indireta, no período de 16/03/1990 a 30/09/1992, concedendo-lhes os mesmo benefícios auferidos pelo pessoal que permaneceu na ativa, ficando vedado, entretanto, efeito financeiro retroativo. Consoante o artigo 6º da referida norma e o entendimento contido na Orientação Jurisprudencial Transitória 56 da SDI 1 do TST, é indevida a percepção de salários retroativos, pois a remuneração constitui a contraprestação pelos serviços. O princípio da isonomia consagrado no art. 5º da Constituição da República garante, no entanto, o recebimento do salário recomposto por todas as promoções e demais vantagens concedidas ao pessoal que continuou em atividade durante o período de afastamento do trabalho resultante de ato ilegal da Administração Pública. Incide, no caso, o princípio da reparação integral” (fl. 1, doc. 8). 



    2. A reclamante relata que, “na origem, Cláudio Marcelino da Costa, servidor anistiado da Companhia Vale do Rio Doce, propôs ação trabalhista em face do Departamento Nacional de Produção Mineral-DNPM, atual Agência Nacional de Mineração – ANM, para reconhecimento do seu direito à reposicionamento de carreira, recomposição remuneratória e progressão salarial. Diante das disposições da Lei nº 8.878/1997 (lei de anistia), a demissão [do interessado] da antiga empresa pública Vale do Rio-Doce foi enquadrada como de motivação política sendo deferida sua readmissão ao serviço público, que restou efetivada junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, tendo em vista a extinção da Companhia Vale do Rio Doce” (fl. 2, doc. 1).



    Afirma que “o julgado reclamado entendeu por deferir ao reclamante (...) diferenças salariais decorrentes da correção do seu salário inicial, quando do seu ingresso no DNPM, a ser apurado considerando os ‘reajustes salariais gerais e progressões funcionais lineares concedidos ao longo do interregno de afastamento’. O acórdão reclamado, com lastro no princípio da isonomia, afasta a incidência de dispositivo legal em vigor e defere ao reclamante vantagens salariais, o que ofende o entendimento consolidado nas Súmulas Vinculantes n. 10 e n 37 [do Supremo Tribunal]” (fl. 2, doc. 1).



    Sustenta que, “ao deferir ao autor da demanda originária as diferenças salariais decorrentes de reajustes salariais gerais e progressões funcionais lineares requeridas com base no princípio da isonomia e negando vigência ao art. 2º, parágrafo único, da Lei n. 8.878/1994 e aos artigos 309 e 310 da Lei n. 11.907/2009 – que vedam expressamente tais concessões – o Tribunal Regional do Trabalho-3ª Região violou: (1) a cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e definida na Súmula Vinculante nº 10, pois, em sede de órgão fracionário de Tribunal, afastou-se a incidência de ato normativo vigente, mesmo que não expressamente declarada sua inconstitucionalidade; e (2) a proibição de o Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, conforme Súmula Vinculante n 37” (fls. 4-5, doc. 1).



    Salienta que, “cotejando a decisão reclamada e o entendimento veiculado na Súmula Vinculante n. 10, verifica-se que o Tribunal Regional do Trabalho - 3ª Região afastou a incidência do disposto no art. 2º, parágrafo único, da Lei n. 8.878/1994 e artigos 309 e 310 da Lei n. 11.907/2009, sem observar a cláusula de reserva de plenário” (fl. 6, doc. 1).



    Anota incidir, “no caso, a regra de que o empregado anistiado que tiver retornado a órgão ou entidade da Administração diverso daquele em que exercia função antes de ser demitido – em razão da extinção, liquidação ou privatização de tais órgãos ou entidades – deverá ter calculada as diferenças salariais decorrentes de reajustes salariais gerais e progressões funcionais, na forma prevista nos artigos 309 e 310 da Lei n. 11.907/2009 (isto é, tendo como parâmetro os índices de correção adotados para a atualização dos benefícios do regime geral da previdência social, desde aquela data até a do mês anterior ao do retorno ou os valores constantes do Anexo CLXX da referida lei)” (fl. 7, doc. 1).



    Salienta que “o Tribunal Regional do Trabalho - 3ª Região, apesar de reconhecer o cenário fático e jurídico acima transcrito, expressa e deliberadamente, aplicou o entendimento de que ‘a anistia deve equivaler à suspensão do contrato de trabalho’, equiparando, onde a lei expressamente diferenciou, o tratamento jurídico das situações descritas no caput e no parágrafo único do art. 2º, da Lei n. 8.878/1997” (fl. 7, doc. 1).



    Assevera que “o TRT da 3ª Região, mesmo havendo dispositivo legal em sentido contrário, concedeu verbas salariais e benefícios a anistiado, aumentando seus vencimentos, com base no princípio da isonomia. E, como visto, tal ato, que define fórmula para o cálculo da remuneração do anistiado alheia ao ordenamento jurídico vigente, contraria o teor da Súmula Vinculante n. 37” (fl. 10, doc. 1).



    Requer “o deferimento da tutela de urgência, na forma do art. 989, inciso II, do Código de Processo Civil, diante da probabilidade do direito e do grave risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), para que seja determinada a suspensão da decisão reclamada e, consequentemente, do processo originário, até que seja julgada, em definitivo, a presente reclamação” (fl. 13, doc. 1).



    Pede “o julgamento de procedência da presente reclamação, na forma do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com base nas razões acima aduzidas, para que, nos termos do art. 992, do Código de Processo Civil, a decisão reclamada seja cassada e que outra decisão seja proferida com a devida observância às Súmulas Vinculantes n. 10 e 37” (fl. 13, doc. 1).



    3. Em 30.11.2022, deferi a medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, requisitei informações à autoridade reclamada, determinei a citação do interessado e vista à Procuradoria-Geral da República (doc. 11).



    Em 12.1.2023, o Presidente da Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região prestou as informações requisitadas (doc. 16).



    Devidamente citado, o interessado não se manifestou (doc. 15).



    Em 17.3.2023, o Procurador-Geral da República opinou pela procedência do pedido:



    “RECLAMAÇÃO. SERVIDOR ANISTIADO REINTEGRADO AOS QUADROS DO ÓRGÃO. DIFERENÇAS SALARIAS DECORRENTES DE REAJUSTES REMUNERATÓRIOS GERAIS E PROGRESSÕES FUNCIONAIS LINEARES, CONCEDIDOS A PARTIR DO RETORNO AO SERVIÇO, COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA. CARACTERIZAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. A concessão, pelo Poder Judiciário, a servidor anistiado reintegrado, de diferenças salariais, decorrentes de reajustes remuneratórios gerais e progressões funcionais lineares, em equivalência à categoria que continuou em atividade, com fundamento no princípio da isonomia, caracteriza ofensa à autoridade da Súmula Vinculante 37 do STF. Precedentes. — Parecer pela procedência do pedido ” (fl. 1, doc. 19).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao reconhecer o direito do servidor anistiado ao retorno ao cargo anterior ocupado com a remuneração correspondente, considerando os reajustes gerais concedidos à categoria no período de afastamento, a autoridade reclamada teria descumprido as Súmulas Vinculantes ns. 10 e 37 deste Supremo Tribunal.



    6. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.



    7. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal: “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    Na Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal, determina-se que: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    8. No caso em exame, a Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região assentou:



    “O autor foi empregado da Cia. Vale do Rio Doce, no período de 18/07/1979 a 24/09/1991, data na qual ocorreu o desligamento sem justa causa (id 111d7e6 - Pág. 2). Posteriormente o obreiro teve reconhecida a dispensa por motivação política, sendo, então, deferida anistia e autorizado o retorno ao emprego. E uma vez que a antiga empregadora deixou de compor a administração pública indireta, o reclamante foi inserido nos quadros do réu, Departamento Nacional de Produção Mineral, encontrando-se em exercício desde 28/11/2011 (id 111d7e6 - Pág. 5).



    Acentuo que é incontroverso o fato de o enquadramento ter sido efetuado com base no nível de emprego ocupado e a contagem de serviço, em consonância com art. 2º, inciso II, §§ 1º e 2º do Decreto nº 6.657, de 20 de novembro de 2008. Assim foi afirmado na defesa, como se infere de id b2c5262 - Pág. 17. Incontroverso, pois, que o tempo de afastamento não foi computado para nenhum fim.



    Consoante o artigo 6º da Lei 8.878/94, é indevido o pagamento de salários retroativos, pois a remuneração constitui a contraprestação pelos serviços efetivamente prestados. O princípio da isonomia consagrado no artigo 5º da Constituição da República, entretanto, garante o recebimento do salário recomposto, visto que o autor foi afastado do emprego por ato ilegal da Administração Pública. Incide no caso o princípio da reparação integral. 



    A aprovação da readmissão, com fundamento na lei de anistia, bem demonstra a injustiça sofrida pelo reclamante. Razoável, pois, assegurar-lhe todas as vantagens concedidas ao pessoal que permaneceu na ativa, pois do contrário persistirá o tratamento injusto que lhe foi dispensado. Excluir os níveis de promoção viola, efetivamente, os princípios da isonomia e da reparação integral. E nem se argumente que o empregado não chegou a preencher os requisitos necessários às promoções, pois tal ocorreu em razão da dispensa injusta. Aplica-se à hipótese a regra contida no artigo 129 do Código Civil, segundo o qual, reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer, considerando-se, ao contrário, não verificada a condição maliciosamente levada a efeito por aquele a quem aproveita o seu implemento. 



    A jurisprudência atual da SBDI 1 do TST tem-se inclinado no sentido de considerar que o artigo 2º da Lei n. 8.878/94 assegura ao empregado anistiado o retorno ao cargo anterior ocupado e a remuneração que lhe é correspondente, considerando os reajustes gerais concedidos à categoria no período de afastamento. Nesse contexto, impunha-se o enquadramento do autor com salário do cargo ocupado à época do desligamento, acrescido dos reajustes salariais gerais e progressões funcionais lineares concedidos ao longo do interregno de afastamento.



    Frise-se que, no caso, não há ofensa ao artigo 6º da aludida norma, pois não se está a determinar o pagamento retroativo de parcelas, em relação ao período de afastamento, mas apenas assegurando ao obreiro a progressão à qual lhe foi negada injustamente por longos anos. (...)



    Considero irrelevante a discussão alusiva à inconstitucionalidade da Lei 8.878/94, suscitada de ofício pelo Juízo de primeiro grau. A meu ver, concluindo o legislativo pela ilegalidade das dispensas promovidas no período apontado e sendo certo que todos os casos foram avaliados individualmente pela administração pública, somente caberia cogitar de ilegalidade ou inconstitucionalidade caso houvesse prova conclusiva de desvio de finalidade, mas tal aspecto não chegou sequer a ser cogitado na defesa. Logo, nem mesmo sob tal enfoque há elemento capaz de obstar a pretensão deduzida na inicial.



    Provejo o recurso para determinar a apuração do real salário devido ao reclamante mediante apuração dos reajustes salariais gerais e progressões funcionais lineares concedidos ao longo do interregno de afastamento. As diferenças salariais apuradas geram reflexos em férias, 13º salários e FGTS” (doc. 8).



    Assim decidindo, a Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região aumentou os vencimentos do autor da reclamação trabalhista sem previsão legal, fundamentando sua decisão no que lhe parecia ser aplicação do princípio da isonomia. Descumprido, portanto, a Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal.



    Ademais, a autoridade reclamada afastou o art. 6º da Lei n. 8.878/1994, que dispõe que “[a] anistia a que se refere esta Lei só gerará efeitos financeiros a partir do efetivo retorno à atividade, vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo”, sem pronunciar sua inconstitucionalidade, o que representa descumprimento do enunciado da Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    Tem-se no parecer do Procurador-Geral da República:



    “A decisão reclamada, fundada nos princípios da isonomia e da reparação integral, reconheceu o direito do servidor anistiado de retorno ao cargo anteriormente ocupado com a remuneração correspondente, considerando os reajustes gerais concedidos à categoria no período de afastamento (…).



    De acordo com a adstrição referida na SV 37, ao Poder Judiciário não é dado promover a majoração de vencimentos de servidores públicos a pretexto de efetivação do postulado isonômico. (…)



    O ato reclamado, ao determinar a concessão de reajustes remuneratórios a servidor anistiado reintegrado aos quadros do órgão, em equivalência à categoria que continuou em atividade, sob o fundamento da isonomia, desrespeita a autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada na Súmula Vinculante 37. 



    Esse entendimento também foi adotado em recente decisão monocrática, que deferiu o pedido liminar, em reclamação movida pela ora reclamante, na Rcl 57.106/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1.12.2022. 



    Em casos semelhantes, vem sendo reiterado esse entendimento, em recentes decisões monocráticas e colegiadas do STF (v.g., Rcl 29.985/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28.6.2018; Rcl 30.879/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20.6.2018; Rcl 27.390/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26.6.2018; e Rcl 27.551-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5.6.2018). 



    Em face do exposto, o PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA opina pela procedência do pedido” (doc. 19).



    O Procurador-Geral da República acolhe a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Na Sessão Virtual de 10.12.2021 a 17.12.2021, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal negou provimento ao agravo regimental interposto na Reclamação n. 50.347, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, para manter decisão pela qual cassado acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, aos seguintes fundamentos:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE AUMENTO REMUNERATÓRIO SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O provimento judicial impugnado, ao analisar o pleito referente à base de cálculo do índice de insalubridade, concedeu à empregada pública, ante à ausência legislativa, o pagamento das diferenças pecuniárias pela base de cálculo do adicional de insalubridade concedidos aos servidores públicos municipais, regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Estatutários do Município de Passo Fundo (Lei Complementar Municipal 203/2008), o que resultou em concessão de aumento remuneratório sem previsão legal, em clara ofensa à Súmula Vinculante 37. 2. No caso, não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada, contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 50.347-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.1.2022).



    Nesse sentido, a Reclamação n. 51.938, ajuizada pela Agência Nacional de Mineração, que o Ministro Roberto Barroso julgou procedente, aos seguintes fundamentos:



    “6. Na origem, servidor público do quadro de pessoal da empresa estatal Companhia Vale do Rio Doce, hoje VALE S/A, alegou, em síntese, ter sido demitido por motivos exclusivamente políticos, em decorrência da política econômica adotada durante o Governo Collor. Após ter sido reconhecida sua condição de anistiado pela Comissão Nacional, foi enquadrado nas disposições constantes da Lei nº 8.878/1994, tendo a aludida dispensa tornada sem efeito. Em seguida, foi integrado à Administração Pública Federal no Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, atual Agência Nacional de Mineração - ANM, em 03.01.2012. Nesse contexto, o servidor anistiado propôs reclamação trabalhista, pugnando pelo reenquadramento funcional e adequação de sua remuneração, com pagamento de parcelas vencidas e vincendas calculadas a partir da última remuneração percebida antes da dispensa, acrescidas das verbas decorrentes de progressões funcionais, considerando todas as diferenças de classe, promoções por antiguidade ou por merecimento, anuênios, gratificações anuais e reajustes salariais, nos termos dos acordos e convenções de trabalho do período em que permaneceu afastado.



      7. Em observância aos princípios da isonomia e da reparação integral, a demanda foi julgada parcialmente procedente em primeiro grau, sendo a sentença confirmada em sede de recurso ordinário pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Assim, a ora reclamante foi condenada à recomposição da remuneração do servidor, enquadrando-o em nível salarial compatível com aquele que estaria ocupando se o contrato não tivesse sido ilegalmente cessado, excetuadas as parcelas de caráter pessoal. 



      8. No entanto, a Súmula Vinculante 37 busca justamente impedir que o Poder Judiciário profira decisões que aumentem vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Nesse sentido, confiram-se o ARE 1.029.464, Rel. Min. Dias Toffoli; a Rcl 23443 AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e o ARE 925.396 AgR, sob a minha relatoria, assim ementado:



     ‘DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. REVISÃO GERAL ANUAL PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia e reafirmou a sua jurisprudência, fundada na súmula vinculante 37, pela qual não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual’ (ARE 909.437-RG). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.



      9. Nesse cenário, o ato reclamado viola a Súmula Vinculante 37, tendo em conta que concedeu aumento remuneratório a servidor público, por meio de decisão judicial e sem previsão em lei, com fundamento na isonomia.



    10. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido, para cassar o acórdão reclamado proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Autos nº 10627-49.2015.5.03.0060) e determinar que outro seja proferido em observância à Súmula Vinculante 37. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo” (DJe 30.9.2022).



    No mesmo sentido, a Reclamação n. 53.999, ajuizada pela empresa Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRAS, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes:



    “A parte autora alega que a decisão reclamada, ao conceder o direito à contagem do tempo entre o afastamento do anistiado (parte beneficiária da decisão) e a sua readmissão, em consequência da anistia, bem como aos reajustes salariais e promoções relativos ao período de afastamento, teria violado a Súmula Vinculante 10, diante da declaração, de forma implícita e incidental, de inconstitucionalidade do art. 6º da Lei 8.878/94, que possui o seguinte teor:



    Art. 6º A anistia a que se refere esta Lei só gerará efeitos financeiros a partir do efetivo retorno à atividade, vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo. 



    A autoridade reclamada assim sem manifestou sobre a supracitada norma (doc. 11, fls. 10-16):



    ‘Em relação ao tema anistia – Lei 8.878/94 – efeitos, a SDI-1/TST, na sessão do dia 09.10.2014, no julgamento do processo E-ED-RR-47400-11.2009.5.04.0017, firmou o entendimento de que a exegese do art. 6º da Lei n. 8.878/94, juntamente com o disposto na Orientação Jurisprudencial nº 56 da SBDI-1/TST, autoriza concluir que a anistia deve equivaler à suspensão do contrato de trabalho, nos termos do art. 471 da CLT, de modo que ‘ao empregado, afastado do emprego, são assegurados, por ocasião de sua volta, todas as vantagens que, em sua ausência, tenham sido atribuídas à categoria a que pertencia na empresa’. 



    Com efeito, a jurisprudência atual e notória desta Corte Superior, inclusive mediante decisões da SBDI-1 do TST, entende que ao empregado readmitido em razão da anistia restam assegurados, em relação ao período do afastamento, todas as vantagens gerais conferidas aos demais empregados, seja em decorrência de lei, de norma coletiva ou de norma interna, que tenham repercussão sobre a carreira de um modo amplo e geral - tais como reajustes salariais, promoções gerais lineares, concedidos indistintamente a todos os empregados da mesma categoria do Reclamante, no período de afastamento. 



    Esse entendimento busca dar efetividade ao princípio da isonomia, haja vista que pretende evitar que, ao retornar ao trabalho, o Reclamante viesse a perceber remuneração aquém daquela que efetivamente teria direito se não tivesse sido indevidamente afastado do emprego. Não provoca, portanto, concessão de efeitos financeiros retroativos, mas, em verdade, consubstancia-se em mera recomposição salarial do cargo. 



    Registre-se, por fim, que a matéria ora discutida foi objeto de intenso debate perante a SDI-1/TST, encontrando-se uniformizada, nos moldes do entendimento que se extrai dos julgados mais recentes sobre o tema: (...)



    Desse modo, o empregado anistiado faz jus aos reajustes salariais e às promoções de caráter geral, concedidas de forma linear e impessoal a todos os empregados que, durante o período de seu afastamento, continuaram a trabalhar enquadrados nos mesmos cargos e desempenhando as mesmas funções do Reclamante, como se em atividade estivessem, independentemente da antiguidade e do merecimento. (...)



    Ademais, enfatize-se que esse entendimento enseja a conclusão de que se encontram excluídas quaisquer vantagens de natureza pessoal – tais como, promoção por merecimento, adicionais por tempo de serviço (anuênios, quinquênios), licença-prêmio, dentre outras revestidas de caráter personalíssimo. (...)



    Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de revista por violação do art. 471 da CLT. (...)



    Como consequência do conhecimento do recurso de revista por violação ao art. 471 da CLT, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, no aspecto, para reconhecer ao reclamante o direito à contagem do tempo entre o seu afastamento e a sua readmissão, em consequência da anistia, bem como aos reajustes salariais e promoções – inclusive no tocante à promoção por antiguidade -, relativos ao período de afastamento, que tenham sido concedidos em caráter geral e linear a todos os trabalhadores que continuaram a trabalhar enquadrados nos mesmos cargos e desempenhando as mesmas funções do Reclamante, excluindo qualquer vantagem de natureza pessoal, conforme a se apurar em liquidação de sentença, enfatizando que não se trata de concessão de efeitos financeiros retroativos, mas, de mera recomposição salarial do cargo.’



    A análise da decisão reclamada, que reconheceu expressamente o direito à contagem do tempo entre a extinção do contrato de trabalho originário com a INTERBRÁS – PETROBRÁS COMÉRCIO INTERNACIONAL S.A., empresa extinta pela reforma administrativa do Governo Collor, e sua nova admissão pela Petrobrás, em cumprimento ao disposto na Lei 8.874/1994, deve levar em consideração o pedido constante na reclamação trabalhista movida pela parte beneficiária. A pretensão é, essencialmente, para que o novo contrato de trabalho considere o tempo na empresa anterior, além do período entre a demissão e a nova admissão por força da anistia, como se fossem períodos de trabalho regular, com efeitos amplos no contrato de trabalho, especialmente para que fosse considerado “o período de afastamento para projeção futura do cálculo da remuneração ao anistiado.’ (doc. 3, fl. 12).



    Em função de tal pedido, visa obter a condenação da Petrobrás ao pagamento das consequências financeiras decorrentes da continuidade do contrato de trabalho, seja por conta de reajustes do cargo ou função, acrescido de progressões verticais e horizontais durante o período de afastamento, sejam seus reflexos e outras verbas pagas aos funcionários da Petrobrás, além da contagem do tempo de afastamento para fins de aposentadoria.



    Ao reconhecer o direito à contagem do tempo de afastamento como se de serviço fosse, similar à suspensão do contrato de trabalho, prevista no art. 471, da CLT, a decisão reclamada gera efeito patrimonial retroativo, mormente em se considerando o pedido de condenação da reclamante ao pagamento de todos os reflexos decorrentes de modificações salarias destinadas aos empregados e a contagem do tempo de afastamento como tempo de efetivo exercício, o que é vedado pelo art. 6º da Lei 8.878/1994.



    Dito isso, é importante relembrar que ‘não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada’ (Rcl 44018 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/4/2021). Ou seja, não basta afastar determinada norma, há de se fazer com fundamento constitucional. 



    No presente caso, o juízo da origem assegurou, ‘em relação ao período do afastamento, todas as vantagens gerais conferidas aos demais empregados, seja em decorrência de lei, de norma coletiva ou de norma interna, que tenham repercussão sobre a carreira de um modo amplo e geral - tais como reajustes salariais, promoções gerais lineares, concedidos indistintamente a todos os empregados da mesma categoria do Reclamante, no período de afastamento’, argumentando que ‘esse entendimento busca dar efetividade ao princípio da isonomia’.



    Ou seja, de forma dissimulada e sob o pálio de argumentação constitucional do princípio da isonomia, o órgão fracionário do Tribunal da origem afastou a incidência da parte final do art. 6º da Lei 8.878/1994. 



    Ao realizar essa interpretação, exerceu o controle difuso de constitucionalidade e utilizou a técnica decisória denominada declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, pela